Tribunal: TJDFT
Processo: 0728262-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DE DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. DECISÃO QUE DESAFIA AGRAVO EM EXECUÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. O Habeas Corpus não deve ser utilizado como substituto de recursos próprios, não devendo se tornar remédio constitucional trivial, utilizado sem cumprimento dos requisitos a ele inerentes e necessários, esse é o posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores e por essa Corte de Justiça.
2. O HC impugna decisão do Juízo de execução penal que indeferiu o pedido de prisão domiciliar do paciente, e sabe-se que, há previsão legal, art. 197 da Lei de Execuções Penais, no sentido de que, de contra tais decisões cabe agravo, sem efeito suspensivo, o que torna inadequado o writ apresentado.
3. Não se tratando de hipótese em que haja manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a corrigir de ofício, não se admite o Habeas Corpus como sucedâneo recursal.
4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.